Tribunal: TJMT
Processo: 1050267-41.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050267-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ JUNIOR - CPF: 032.555.511-70 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1050267-41.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ JUNIOR

Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 25/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019 – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 que:

“
Art. 129
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único
O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são
a partir do trânsito em julgado
, por via de consequência o
art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente
até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

O Recorrente,

nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedente os pleitos inerentes ao auxílio fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso requereu a manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes,
de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Com a edição da LC 555/2014, a forma de pagamento de valores a título de auxílio fardamento sofreu significante mudança, pois passou a não mais distinguir entre praças e oficiais, bem como, retirou o caráter até então indenizatório de tal verba, de onde, ainda vigente o art. 128 que determina que o Estado entregará o fardamento, e agora, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 129 e § único, inexiste ali na legislação alguma forma a autorizar algum tipo de pagamento em pecúnia.

Porém, ao julgar a ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, restou assim descrita ao final, o comando em relação aos seus efeitos:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena ex nunc a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, e unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, de onde, por tais razões, a sentença deve ser reformada.

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 que:

Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença para determinar o pagamento do auxílio fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018 e 2019.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso do auto para determinar o pagamento do auxílio fardamento nos termos do art. 129 da LC n° 555/2014 (30%), referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, nos valores mencionados na inicial, com
juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º F da Lei 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, e a correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data em que deveria ser paga.

Determino que a parte recorrente apresente cálculo nos exatos limites da sentença e deste acórdão.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022